Tribunal: STF
Processo: Rcl 67354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADORA. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 46 SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alessandra Bueno, contra o Acórdão proferido pelo 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2156135-40.2022.8.26.0000, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Narra a reclamante, vereadora eleita do Município de Olímpia/SP, que na 45ª sessão ordinária, iniciada em 06/06/2022 e findada em 07/06/2022, a Câmara de Vereadores submeteu à votação denúncia inicialmente formulada pela advogada Helena de Souza Pereira, posteriormente encampada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Olímpia/SP, na qual lhe é imputada a prática de infração político-administrativa (quebra de decoro parlamentar).

    3. Relata que a denúncia foi recebida pela Casa de leis e, após trâmites processuais eivados de nulidade, inclusive a assunção do polo ativo da representação pela Mesa Diretora, culminou na sua cassação, formalizada com a edição do Decreto Legislativo nº 551, de 2022.

    4. Afirma que, sem ter acesso ao aludido decreto e outros documentos, ajuizou “a Ação Ordinária de Anulação de Decreto Legislativo com Pedido de Tutela de Urgência, Processo Eletrônico nº 1002736-69.2022.8.26.0400, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Olímpia-SP”. Aduz que foi deferida tutela de urgência pelo juízo de piso, posto que teriam sido inobservados os incs. V e VI do art. 5º do Decreto Lei nº 201, de 1967.

    5. Assevera que a Câmara Municipal interpôs o Agravo de Instrumento nº 2156135-40.2022.8.26.0000, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo a restabelecer o ato administrativo de cassação. 

    6. Defende que a decisão proferida pelo TJSP “fere os preceitos da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 46 do STF, pois compete a União legislar sobre crime de responsabilidade, e durante todo o procedimento administrativo – Comissão Processante nº 01/2022 -, que tramitou perante à Câmara de Olímpia-SP, não restou caracterizado a pratica de nenhuma infração por parte da Reclamante, e o referido procedimento teve inicio com base em oficio ofertado por parte ilegítima, que não se encontra prevista no art. 5º, I do Decreto-Lei 201/1967, que segunda a referida Súmula desta Suprema Corte, deve ser o diploma usado para que tais casos tramitem e sejam julgados perante as Câmara Municipais”.

    7. Requer o deferimento de medida liminar, nos seguintes termos:

“(...) DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA JUNTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2156135-40.2022.8.26.0000, QUE TRAMITA PERANTE A E. 13ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP, VOLTADO A VIGER A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NOS AUTOS DO PROCESSO DIGITAL Nº 1002736-69.2022.8.26.0400, QUE TRAMITA PERANTE A 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OLÍMPIA-SP, COM O FIM DE SUSTAR A EFICÁCIA DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 551/2022, PARALISANDO A EFICÁCIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DO MANDATO DA RECLAMENTE, BEM COMO SEU IMPEDIMENTO DE DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2024, até o julgamento definitivo da presente reclamação;”

    8. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

    12. Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, plasmada no enunciado nº 722 da sua Súmula, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

    13. Compulsando os autos, entendo ser juridicamente inviável a alegação de que houve ofensa ao enunciado vinculante desta Corte, uma vez que o ato reclamado não se baseia em norma de processo diversa do Decreto-Lei nº 201, de 1967. 

    14. Para tanto, inicialmente, transcrevo a decisão proferida pela 3ª Vara Cível do Foro de Olímpia, colhida junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi objeto do Agravo de Instrumento nº 2156135-40.2022.8.26.0000 (grifos no original): 

“2. (...) Em análise ao pedido de antecipação da tutela, verifico presentes os requisitos do artigo 300 e seguintes, do CPC, pois a probabilidade do direito da autora está evidente em, pelo menos, duas situações apresentadas na inicial, que, aparentemente, violariam o processo de cassação do mandato de vereador estabelecido pelo artigo 5º, incisos V e VI, do Decreto-Lei nº 201/67. Inicialmente, o fato da sessão plenária não ter sido suspensa após a autora sofrer um mal súbito, ser socorrida e retirada do local, cerceou sua defesa, pois não pode utilizar seu tempo de argumentação de 15 minutos para tentar convencer/alterar os votos dos presentes, bem como desrespeitou o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Além disso, vislumbro, nesta congnição perfunctória, que não houve justa causa o impedimento de votação dos vereadores Tarcísio Candido de Aguiar e Helio Lisse Junior, que renunciaram aos cargos de secretários, comunicaram o retorno aos seus cargos eletivos, e estavam no exercício pleno da vereança (fls. 482/483,486/487, 497/499 e 500/505); e seus votos, em tese, poderiam ter alterado o resultado da votação. 
Assim, prima facie, sem prejuízo da análise posterior de outros vícios do processo administrativo, DEFIRO a tutela antecipada para suspender os efeitos do Decreto nº 551/2022, editado pelo Presidente da Câmara de Olímpia, e permitir que a autora reassuma seu mandato eletivo até o julgamento final desta lide, não vislumbrando prejuízo nisso, mas no contrário, impedindo-a de continuar representando os eleitores que a elegeram.”

    15. Por sua vez, o agravo de instrumento foi provido com base na seguinte fundamentação:

“(...) Como se vê, a prazo de 15 minutos é previsto para a manifestação dos vereadores e, ao final, o prazo de duas horas para a apresentação da defesa destina-se ao denunciado ou a seu procurador. 
No em apreço, a parte agravada, a vereadora denunciada, teve um mal súbito e foi retirada da sessão parlamentar. 
No entanto, seu procurador, regularmente constituído, fez uso do tempo de duas horas legalmente previsto para a apresentação da defesa da vereadora, tal como prevê o dispositivo acima transcrito. 
Cumpre registrar que o referido dispositivo legal dispõe que o tempo de duas horas pode ser utilizado pela denunciado ou pelo seu procurador, não havendo irregularidade decorrente da ausência da vereadora.
Nesse sentido, confira-se:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO DECASSAÇÃO DE VEREADOR. NULIDADES. 1. A análise de nulidades a respeito dos supostos impedimentos dos vereadores que participaram do processo de cassação do mandato que o recorrente vinha exercendo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. O disposto no artigo 5º, incisos V, do Decreto-Lei nº 201/67 não restou analisado no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Não cabe ao STJ, no âmbito de recurso especial, analisar ofensa a dispositivo de Lei Orgânica Municipal. Aplicação da Súmula 280/STF. 4. Em exegese ao inciso IV do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, constata-se que a intimação pode ser feita na pessoa do denunciado ou na pessoa do seu procurador e que o comparecimento do denunciado às audiências e diligências constitui uma faculdade. Portanto a eventual ausência do edil não acarreta a nulidade dos atos praticados no procedimento. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido (STJ - REsp: 923061 RS 2007/0026927-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2007, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2007 p. 223)
Além disso, o procurador, ao apresentar a defesa, não alertou para eventual prejuízo, tendo essa arguição precluído, notadamente porque a legislação não prevê a utilização simultânea do tempo pelo denunciado e procurador, repita-se.
Portanto, em cognição sumária, própria desta fase, não há como reconhecer a ilegalidade quanto a esse aspecto.
Remanesce a análise da irregularidade aventada quanto à ausência de votação dos vereadores Tarcísio Candido de Aguiar e Hélio Lisse Junior, sob a alegação de terem renunciado aos cargos de secretário, o que, em tese, poderia ter alterado o resultado da votação.
Ocorre que o vereador Tarcísio Cândido de Aguiar ainda estava nomeado para o cargo de Secretário da Agricultura, Comércio e Indústria e Hélio Lisse Junior ainda era Secretário de Trânsito, Segurança e Mobilidade Urbana, na data do julgamento.
Apenas as exonerações dos referidos cargos permitem que os referidos vereadores votem nas sessões parlamentares, porém, no caso em apreço, o ato de exoneração aconteceu no dia da sessão, por volta das 16h, tendo sido publicado apenas no dia seguinte, 7 de junho.
Logo, o impedimento era legal, não havendo mácula a ser reconhecida.
No mais, a votação foi de 7 votos a favor da cassação da parlamentar contra 2 votos pela sua permanência no cargo.
Sendo assim, ainda que fossem computados os votos dos referidos vereadores, o resultado da sessão não teria se alterado.
Diante do exposto, respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de tutela provisória recursal de urgência para suspender a decisão que determinou a reintegração da vereadora Alessandra Bueno ao cargo de vereadora do Município de Olímpia.”

    16. Diante desse cenário, entendo que a Corte reclamada apenas interpretou as previsões legais do Decreto-Lei nº 201, de 1967, sem, frise-se, utilizar-se de outra norma processual que porventura viesse a usurpar a competência legislativa privativa da União. A propósito, confiram-se os dispositivos que foram especificamente abordados nas decisões ora analisadas:

“Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
(...)
V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral;  
VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.”

    17. Como visto, a decisão reclamada registrou que o “procurador, regularmente constituído, fez uso do tempo de duas horas legalmente previsto para a apresentação da defesa da vereadora, tal como prevê o dispositivo”. Trata-se, portanto, de ato judicial de exegese ao previsto na legislação editada pela União. Ausente validação do ato com base em norma diversa do Decreto-Lei nº 201, de 1967, ou teratologia no julgado, não há como se imputar vulneração ao enunciado da Súmula Vinculante nº 46. 

    18. De outro lado, não observo contrariedade ao supracitado enunciado no fato de que dois vereadores foram impedidos de participarem da sessão por força dos cargos que exerciam, em relação aos quais pediram exoneração no dia da sessão. 

    19. Mais uma vez, não vislumbro usurpação de competência legislativa privativa da União, posto que o Tribunal reclamado fez a análise do caso concreto, consoante os fatos carreados, concluindo que “apenas as exonerações dos referidos cargos permitem que os referidos vereadores votem nas sessões parlamentares, porém, no caso em apreço, o ato de exoneração aconteceu no dia da sessão, por volta das 16h, tendo sido publicado apenas no dia seguinte, 7 de junho”.

    20. Nesse particular, sequer há estrita aderência do ato reclamado com o enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, o que impede o prosseguimento da reclamação.  

    21. Por fim, muito embora tenha sido suscitado na inicial da reclamação, consigno que hipotético vício fundado no previsto no art. 5º, inc. VII, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos), não faz parte da decisão reclamada, impedindo que essa Suprema Corte analise diretamente hipotética violação. 

    22. Cumpre ressaltar, ademais, que não cabe ao STF, na estreita via da reclamação, sindicar atos administrativos quando se exige o revolvimento do quadro fático-probatório. Nesse particular, o registro da notificação válida da reclamante e de eventuais intercorrências que possam interferir na fluência e contagem do prazo, insculpido no art. 5º, inc. VII, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, sendo o caso, devem ser analisados nas instâncias ordinárias. 

    23. Nessa linha de pensamento, havendo qualquer controvérsia sobre datas e/ou fatos, a reclamação fica inviabilizada, uma vez que a medida excepcional não admite a imersão no acervo fático-probatório. Confira-se: 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 61.326-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos).

    24. Evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, um verdadeiro atalho processual para fazer a causa aportar diretamente no STF, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 

    25. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) do ato impugnado. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da Súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator